Tribunal: STF
Processo: Rcl 74387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Nova Rio Serviços Gerais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100597-04.2020.5.01.0040, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG).  

Narra ter sido condenada, no processo originário, solidariamente com a Furnas, sociedade de economia mista federal tomadora de serviços terceirizados, a pagar diferenças salariais decorrentes da necessidade de tratamento isonômico entre a parte beneficiária e os empregados da tomadora.

Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato de terceirização e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude, contrariando o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de diferença remuneratória com fundamento na isonomia desrespeita o entendimento firmado no Tema 383 da Repercussão Geral. 

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 635.546 (Tema 383/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, o ato reclamado reconheceu o direito da parte beneficiária à isonomia salarial com os empregados públicos da tomadora de serviços terceirizados. Confiram-se trechos do ato reclamado:

Inicialmente, vale registrar que a defesa da segunda ré não negou que o reclamante lhe prestou serviços, por mais de vinte anos, por meio de sucessivos contratos de prestação de serviços terceirizados, tampouco a contratação das empresas prestadoras que contrataram o autor, sendo certo que os contratos de trabalho se encontram registrados na CTPS do obreiro (Id. 4b3fd86), não deixando qualquer dúvida da veracidade da tese autoral.
Com efeito, a simples existência de contratos sucessivos entre a mesma empresa tomadora (Furnas) e diversas empresas prestadoras de serviços, que se sucedem na manutenção de contrato de trabalho com o mesmo trabalhador, ora reclamante, que é mantido aos serviços da empresa tomadora por anos a fio, sem solução de continuidade, para ocupar a mesma função em benefício da empresa tomadora, faz presumir a fraude na contratação.
Isso porque fica evidenciada a contratação do trabalhador por empresa interposta, o que repugna ao ordenamento juslaborista, configurando caso típico de intermediação ilícita de mão de obra ou de contratação fraudulenta pela tomadora dos serviços.
Tem-se, portanto, que a primeira reclamada e demais ex-empregadoras do autor eram intermediadoras de mão de obra e prestavam serviços nas dependências de Furnas, onde o reclamante executava suas atribuições diárias em prol desta, ocorrendo a terceirização dos serviços.
Repita-se que a sucessão de prestadores de serviço e a sua continuidade evidenciam fraude na formação do contrato de trabalho.
Com efeito, a isonomia pretendida tem guarida no entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 383, da SDI-I, do c. TST:
[...]
Vale registrar que não há que se cogitar a necessidade de comprovação da presença dos requisitos configuradores do vínculo empregatício com o tomador de serviços, diante da declaração da intermediação ilícita de mão de obra, nos termos retro fundamentados, pouco importando, portanto, se o reclamante se subordinava à Furnas, embora a prova oral tenha sido neste sentido, como bem destacado na sentença a quo.
Assim, a contratação de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo direto de emprego com empresa integrante da Administração Pública, face ao óbice do item II da Súmula 331 do TST, mas nem por isso se afasta o direito do trabalhador terceirizado às verbas trabalhistas asseguradas ao empregado público que cumpra função igual no ente estatal tomador dos serviços, como é o caso.
Por todas essas considerações, entendo que não merece prosperar o inconformismo das reclamadas.
Logo, resta mantida a r. sentença.

Em julgamento de embargos de declaração, o órgão reclamado integrou sua fundamentação nos seguintes termos:

Como visto, a declaração de fraude na contratação do autor deu-se pelo existência de contratos sucessivos entre a mesma empresa tomadora (Furnas) e diversas empresas prestadoras de serviços por mais de 20 anos, que se sucederam na manutenção de contrato de trabalho com o mesmo trabalhador, ora reclamante, sem solução de continuidade.
Quanto a decisão proferida pelo Excelso STF, é certo registrar que o do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 958.252 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em cujas decisões a Suprema Corte entendeu ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade desenvolvida pela empresa, afastando-se a distinção entre atividade-fim e meio, fixando a seguinte tese de repercussão geral - Tema 725, na qual se consagrou a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, in verbis:
[...]
Conforme a decisão proferida, a Suprema Corte entendeu ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade desenvolvida pela empresa, afastando-se a distinção entre atividade-fim e meio.
Portanto, lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
No entanto, permanece a possibilidade de se reconhecer a ilicitude da terceirização nos casos em que se verifica a subordinação direta do empregado terceirizado com a tomadora de serviços.
No caso em análise, restou evidenciada a distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese fixada pelo E. STF, porquanto o reconhecimento da intermediação ilícita de mão de obra advém da verificação da existência de contratos sucessivos entre a mesma empresa tomadora (Furnas) e diversas empresas prestadoras de serviços, que se sucedem na manutenção do contrato de trabalho com o mesmo trabalhador, ora reclamante, que foi mantido aos serviços da empresa tomadora por anos a fio, sem solução de continuidade, para ocupar a mesma função, subordinado a prepostos da 2ª reclamada (Furnas), em benefício da empresa tomadora, fazendo este Colegiado presumir a existência de fraude na contratação.
Na mais, a ausência de manutenção de um vínculo efetivo de emprego com a segunda ré não impossibilita a isonomia da parte autora com os empregados da segunda Ré, sendo aplicado, ante a contratação irregular do trabalhador, os termos da OJ 383 do C. TST.
Registrado, expressamente, que a aplicação da Súmula suprarreferida decorre da "contratação do trabalhador por empresa interposta, o que repugna ao ordenamento juslaborista, configurando caso típico de intermediação ilícita de mão de obra ou de contratação fraudulenta pela tomadora dos serviços".
As questões legais da prestadora quanto a possibilidade de ação de regresso em nada altera o julgado, porquanto, repita-se, a contratação foi fraudulenta.
Assim, ante a flagrante ilicitude no contrato entre as rés, faz jus o Autor aos mesmos direitos legais e normativos previstos para os empregados da tomadora de serviços.
Por fim, é de se acrescentar que, quanto a submissão a processo licitatório, embora legal, não obsta o reconhecimento da existência de culpa in eligendo, na medida em que as regras que norteiam o contrato são definidas pelos tomadores dos serviços, os quais devem fixar critérios que obstem ou, minimamente, dificultem a participação de empresas inidôneas ou com dificuldades financeiras que as impossibilitem de cumprir com as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho celebrados e necessários à execução do contrato de prestação de serviços.
E, quanto às alegações com base na Lei nº 8.666/93, é de se ressaltar que a norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços."
Ademais, no se tratou, caso sub judice, de transferência automática ao contratante da responsabilidade na condenação imposta. Como visto, foi reconhecida a fraude na contratação.
Da análise das razões contidas nos embargos, o que se constata, ao fim e ao cabo, é o inconformismo dos Embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

Os autos originários versam sobre suposta ilicitude de terceirização formalizada por entidade da administração pública indireta. Segundo o ato reclamado, a sociedade de economia mista federal manteve o beneficiário em funções também desempenhadas por empregados públicos.

Sucede que a temática refoge ao alcance do julgamento da ADPF  324, no qual não se tratou da terceirização efetivada por entidades da administração pública, matéria que perpassa pela discussão a respeito da necessidade de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente